Tribunal: TJSP
Processo: 2205668-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, A FIM DE QUE RESTE EXPLICITADO O DISPOSITIVO LEGAIS ALEGADAMENTE VIOLADO
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2205668-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes NILSON ALVES NASCIMENTO, LUCIANO OLIVEIRA SILVA,
MAURO SGUIZZATO, MAURICIO DUARTE COSTA, KLEBER DE LIMA
CORDEIRO, VALMIRO SALOMÃO ALVES, ADRIANO DE JESUS DA SILVA,
JUVENIL PROCÓPIO DA SILVEIRA, ELVIS DE MOURA FERREIRA, ERICK
APARECIDO GALDINO DE OLIVEIRA, JEAN KLEBER DA SILVA, FÁBIO
APOLONIO DE OLIVEIRA, ELIANA MARCIA DE RESENDE, MARCELO
PEREIRA CRUZ, JOÃO PAULO DE JESUS SANTOS, EDMAR CUSTÓDIO DA
SILVA, DANILO FERNANDES DO NASCIMENTO, FABRÍCIO FERREIRA,
RICARDO CESAR DA SILVA MELO, GILBERTO FURTADO LEITE, JAILTON
BATISTA
DOS
SANTOS,
MARCOS
DE
OLIVEIRA
NASCIMENTO,
FRANCISCO DAS CHARGAS PEREIRA DA SILVA, FLORIANO DE ARAÚJO
ROCHA, ULYSSES HESSEL LOPES, CRISTIANO SIMIÃO DA SILVA, PAULO
ROBERTO FERNANDES, RAFAEL FELIX DA SILVA, JOÃO DE SOUZA LIMA
FILHO, BRENO DOS SANTOS SILVA, JOÃO ARLINDO DA SILVA,
APARECIDO DIAS CORREIA, RONALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES,
MARCELO ELIAS FERREIRA DOS SANTOS, MARCOS RODRIGUES DE
ANDRADE, CLÁUDIO GOMES DE SANTANA, LUIS CARLOS ALVES DAS
NEVES, NILSON ALVES DA ROSA, MARCELO TRINDADE LEAL, EVERSON
FELIX DA SILVA, LUIZ FERNANDO ALVES DE CARVALHO, ELISANGELA
OLIVEIRA GOMES, JOSÉ MIGUEL DA SILVA NETO, JOÃO BATISTA DOS
SANTOS LIMA, RAFAEL DOS SANTOS ALVES, SANDRO MATOS SILVA,
WILTON DA SILVA RIBEIRO, APARECIDO JOSÉ BERNARDES, CARLOS
JOSÉ SOARES, FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS ANTÔNIO
DAMASCENA, ELENILDO SANTOS DOS REIS, GILSON TAVARES DA
SILVA, SIDNEI CAMILO DE SOUZA e FELIPE DE OLIVEIRA CHAVES, são
embargados SALUSSE, MARANGONI, LEITE, PARENTE, JABUR, KLUG E
PÉRILLIER ADVOGADOS e PEEQFLEX SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205668-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30510
2
VOTO No 30510 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2205668-36.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: NILSON ALVES NASCIMENTO E OUTROS
EMBARGADA: SALUSSE, MARANGONI, LEITE PARENTE, JABUR, KLUG E
PÉRILLIER ADVOGADOS E OUTRO
COMARCA: CAPITAL (44a VRA CÍVEL DO FORO CENTRAL).
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, A FIM DE
QUE RESTE EXPLICITADO O DISPOSITIVO LEGAIS
ALEGADAMENTE VIOLADO
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por NILSON ALVES
NASCIMENTO E OUTROS contra v. Acórdão (fls. 1030/1034), que, por votação
unânime, conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento.
Os embargantes pugnam pela declaração do v. Acórdão. Pretendem o
acolhimento dos presentes embargos para o fim de prequestionar a matéria (art. 5o,
caput, art. 1o, III e art. 100, § 1o, da CF e art. 962 do CPC), bem como, para que reste
analisada a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil,
somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado
pelo Julgador.
No que toca à concessão dos benefícios da justiça gratuita, não houve
omissão no julgado, na medida em que deixou de ser conhecido tal pleito em virtude
deste não ter ainda sido analisado em Primeiro Grau, situação essa que, se analisada,
poderia provocar supressão de Instância, o que seria prejudicial aos ora embargantes.
Por isso fora processado e julgado o agravo de instrumento
independentemente do recolhimento das custas necessárias, para que não fosse
tolhido dos ora embargantes o direito ao duplo grau de jurisdição.
Quanto às matérias prequestionadas, em que pesem os argumentos
expendidos pelos embargantes, não fora violado qualquer direito constitucional dos
embargantes, mormente aqueles inerentes à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III,
da CF) e os direitos fundamentais expostos no art. 5o, caput, da CF, sendo oportuno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205668-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30510
3
ressaltar nesse particular, .que nada deveria ser ponderado no bojo do v. acórdão
acerca do art. 100, § 1o da CF, na medida em que nos autos não versa sobre
pagamentos devidos pela Fazenda.
No que toca ao disposto no art. 962 do CPC, restou clara que a
aplicação do dispositivo legal não estava sendo feita em virtude da necessidade prévia
de declaração de insolvência da empresa, nos termos do art. 955 do CC.
Foi ponderado, que apesar da existência de diversas demandas
trabalhistas em curso, a demonstrar a existência de pluralidade de credores, não havia
como ratear o produto da alienação de eventual bem penhorado nos autos de origem
entre os credores, ainda que de mesma categoria, quando o art. 908, § 2o do CPC
estabelecia que deveria ser respeitada a anterioridade da penhora.
Assim, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim, mormente quando
este tem por escopo justamente se insurgir contra a forma como foram valoradas as
provas produzidas nos autos.
Se os embargantes entendem que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento dos embargantes (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Para fins de prequestionamento, nego tenha havido violação ao
disposto nos artigos (art. 5o, caput, art. 1o, III e art. 100, § 1o, da CF e art. 962 do
CPC).
Desta forma, a r. decisão colegiada embargada merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Mais, creio seja desnecessário.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora